Tribunal: CARF
Processo: 11128.722425/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722425/2019-71
ACÓRDÃO
3402-012.332 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 14/09/2016 a 16/03/2017
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de a matéria já ter sido submetida à apreciação do Poder
Judiciário (concomitância).

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.332 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722425/2019-71
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo DiefenthaelerDornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o v. Acórdão no 06-68.757,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR que, por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 14/09/2016 a 16/03/2017
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, contra a Fazenda Pública, antes ou posteriormente à autuação,
importa renúncia às instâncias administrativas.
Impugnação Não Conhecida
Outros Valores Controlados

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração de folhas 02/74, formalizando a
exigência das contribuições ao PIS/PASEP-Importação, COFINS-Importação e CIDE-
Combustíveis, perfazendo um montante de R$ 45.945.996,11, acrescidos dos
respectivos juros de mora, para as declarações de importação listadas no auto.
- Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is), relata a
fiscalização que o crédito tributário lançado está com a exigibilidade suspensa por
força de antecipação de tutela nos autos da ação ordinária no 0001754-
51.2015.403.6104 para declarar a inaplicabilidade/ quanto aos insumos de que
tratam os itens NCM 2710.12.49 (Naftas, outras) e NCM 2707.99 (óleos com
predomínio de constituintes aromáticos, outros, outros, outros), do art. 8o, §8o da
Lei no 10.865/2004, sujeitando a incidência da PIS-COFINS Importação à
metodologia regente das matérias-primas em geral, inclusive a respeito das
sistemática de não-cumulatividade e, ainda, sem o recolhimento da CIDE-
Combustiveis sobre tais específicos produtos, com relação às importações
realizadas pela autoral filial pelo Porto de Santos/SP; e para aqui declarar a não
incidência da CIDE-Combustiveis em relação às importações realizadas pela
autoral filial pelo Porto de Santos/SP".
- Lançamento efetuado para fins de prevenção de decadência.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.332 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722425/2019-71
3
Devidamente cientificada, a interessada, tempestivamente, apresentou sua
defesa às fls. 232/250, reafirmando as considerações aduzidas na respectiva
inicial, requerendo o cancelamento do auto de infração.
A Recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em data de 17/02/2020
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 354), apresentando o Recurso Voluntário em
17/03/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 416), o que fez com o pedido para
que seja dado integral provimento ao recurso, para cancelar integralmente o Auto de Infração,
haja vista as mercadorias importadas se tratarem de insumos que são levados ao refino, conforme
já definido pela ANP e nas Soluções de Consulta no 320 e 310 – COSIT.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Todavia, não obstante a tempestividade do recurso, não cabe o conhecimento em
razão de concomitância, na forma abaixo demonstrada.

1.1. Concomitância
Versa o presente litígio sobre auto de lançamento de ofício para a exigência das
contribuições ao PIS/PASEP-Importação, COFINS-Importação e CIDE-Combustíveis, perfazendo um
montante de R$ 45.945.996,11, acrescidos dos respectivos juros de mora, referente às
Declarações de Importação relacionadas no auto de infração.
A autuação foi lavrada com a finalidade de prevenir a decadência dos créditos
tributários que deixaram de ser recolhidos, em razão de exigibilidade suspensa por força de
antecipação de tutela nos autos da Ação Ordinária no 0001754-51.2015.4.03.6104, proferida “para
declarar a inaplicabilidade, quanto aos insumos de que tratam os itens NCM 2710.12.49 (Naftas,
outras) e NCM 270.99 (óleos com predomínio de constituintes aromáticos, outros, outros, outros),
do art. 8o, §8o da Lei no 10.865/2004, sujeitando a incidência da PIS-COFINS Importação à
metodologia regente das matérias-primas em geral, inclusive a respeito da sistemática de não-
cumulatividade e, ainda, sem o recolhimento da CIDE-Combustíveis sobre tais específicos produtos,
com relação às importações realizadas pela autora filial pelo Porto de Santos/SP; e para aqui
declarar a não incidência da Cide-Combustíveis em relação às importações realizadas pela autora
filial pelo Porto de Santos/SP”.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.332 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722425/2019-71
4
O ajuizamento da ação judicial ocorreu anteriormente ao lançamento de ofício e ao
registro das declarações de importação respectivas, tendo ocorrido os desembaraços das
mercadorias sem o recolhimento dos tributos mencionados, nos termos da decisão judicial.
Conforme Despacho de fls. 397, reproduzo as informações constantes dos autos
sobre as ações judiciais interpostas pela Recorrente:
II
–
Das
ações
judiciais
no
0007587-84.2014.4.03.6104
e
0001754-
51.2015.4.03.6104:
Em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal /SP verificamos que:
- Em 17/12/2014, nos autos da ação no 0007587-84.2014.4.03.6104 foi proferida
decisão deferindo em parte a antecipação de tutela requerida “para declarar a
inaplicabilidade, quanto aos insumos de que tratam os itens NCM 2710.12.49
(Naftas, outras) e NCM 270.99 (óleos com predomínio de constituintes
aromáticos, outros, outros, outros), do art. 8o, §8o da Lei no 10.865/2004,
sujeitando a incidência da PIS-COFINS Importação à metodologia regente das
matérias-primas em geral, inclusive a respeito da sistemática de não-
cumulatividade” (fls. 384 a 387).
- Em 15/06/2015, nos autos da ação no 0001754-51.2015.4.03.6104 foi proferida
decisão nos seguintes termos:
(...) Ante todo o exposto:
1) Julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 267, V do CPC –
litispendência-, os pedidos referentes à empresa matriz, por força do ajuizamento
anterior da ação no 0007587-84.2014.4.03.6104, que deverá seguir apensada em
razão da continência(arts. 104 e 105 do CPC), remanescendo neste apenas a
análise da não incidência da CIDECombustíveis;
2) DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida para declarar a inaplicabilidade,
quanto aos insumos de que tratam os itens NCM 2710.12.49 (Naftas, outras) e
NCM 270.99 (óleos com predomínio de constituintes aromáticos, outros, outros,
outros), do art. 8o, §8o da Lei no 10.865/2004, sujeitando a incidência da PIS-
COFINS Importação à metodologia regente das matérias-primas em geral,
inclusive a respeito da sistemática de não-cumulatividade e, ainda, sem o
recolhimento da CIDE-Combustíveis sobre tais específicos produtos, com relação
às importações realizadas pela autoral filial pelo Porto de Santos/SP; e para aqui
declarar a não incidência da CIDE-Combustíveis em relação às importações
realizadas pela autoral filial pelo Porto de Santos/SP (fls. 357 a 363).
- Em 28/09/2015, nos autos da ação no 0001754-51.2015.4.03.6104 foi proferida
decisão que adaptou o dispositivo da decisão antecipatória de tutela, para
esclarecer a questão da matriz e da filial, nos seguintes termos:
(...) Ante todo o exposto:
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.332 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722425/2019-71
5
1) Julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 267, V do CPC –
litispendência-, os pedidos referentes à empresa matriz, por força do ajuizamento
anterior da ação no 0007587-84.2014.4.03.6104, que deverá seguir apensada em
razão da continência (arts. 104 e 105 do CPC), remanescendo neste apenas a
análise da não incidência da CIDE-Combustíveis;
2) DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA requerida para declarar a inaplicabilidade,
quanto aos insumos de que tratam os itens NCM 2710.12.49 (Naftas, outras) e
NCM 270.99 (óleos com predomínio de constituintes aromáticos, outros, outros,
outros), do art. 8o, §8o da Lei no 10.865/2004, sujeitando a incidência da PIS-
COFINS Importação à metodologia regente das matérias-primas em geral,
inclusive a respeito da sistemática de não-cumulatividade e, ainda, sem o
recolhimento da CIDE-Combustíveis sobre tais específicos produtos, com relação
às importações realizadas pela autoral filial pelo Porto de Santos/SP; e para aqui
declarar a não incidência da CIDE-Combustíveis em relação às importações
realizadas pela autoral filial e, ainda, nos termos do item anterior, pela matriz,
pelo Porto de Santos/SP (fls. 364 a 368).
- Em 22/03/2017 nos autos da ação no 0007587-84.2014.4.03.6104 foi proferida
sentença nos seguintes termos:
(...) Por tais fundamentos, julgo improcedente os pedidos, e declaro extinto o
processo com resolução de mérito. De consequência, revogo as antecipações de
tutela deferidas nos autos, ressalvando o direito de a ré promover o lançamento
dos tributos incidentes nas importações ocorridas até a prolação da sentença. Em
razão da sucumbência, condeno as autoras no pagamento das custas e honorários
advocatícios, ora fixados, na forma do artigo 85, 1o e 3o, inciso I cc 4o, III, todos do
CPC, em 10% sobre o valor atualizado dado à causa. Traslade-se cópia da presente
sentença para os autos em apenso (fls. 370 a 378).
- Em 26/09/2017 os autos das ações no 0007587-84.2014.4.03.6104 e no
0001754-51.2015.4.03.6104 foram remetidos apensados ao TRF da 3a Região para
processar e julgar o recurso de apelação da parte autora (fls. 393 a 396).
- Os autos judiciais permanecem no TRF da 3o Região conclusos ao Relator da
apelação (fls. 381 a 383, 391 a 392).
Conforme o referido Despacho, considerando a revogação da tutela antecipada em
data anterior à lavratura do auto de infração, o processo seria encaminhado à DICAT para
cobrança dos créditos tributários.
Todavia, diante das intimações da Contribuinte realizadas às fls. 354 e 414, foi
interposto Recurso Voluntário, o que fez adentrando ao mérito do lançamento de ofício,
invocando a aplicação de efeito vinculante de Solução de Consulta e pedindo pelo cancelamento
do auto de infração, haja vista que as mercadorias importadas são de insumos levados ao refino.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.332 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722425/2019-71
6
Diante da interposição de recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em
lote e sorteio para julgamento perante este Tribunal Administrativo, conforme Despacho de fls.
457.
Está correta a decisão da DRJ que não tomou conhecimento da questão de mérito
em discussão, cuja matéria foi submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Este é o teor da Súmula CARF no 01, que assim dispõe:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Destaco o PARECER COSIT No 07/2014, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.332 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722425/2019-71
7
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, art.
20, § 3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no
1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22 de setembro de
1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria
CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de julho de
2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
e-processo no 10166.721006/2013-16.
Portanto, considerando que a matéria objeto da defesa foi submetida ao Poder
Judiciário, não há como discuti-la nesta esfera administrativa, motivo pelo qual não cabe o
conhecimento do recurso.

2. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de a matéria já ter
sido submetida à apreciação do Poder Judiciário (concomitância).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 537
DF CARF MF
Original